Tribunal: TJSP
Processo: 2021964-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Processo Civil. Agravo de instrumento. Planos de saúde. Tutela de urgência. Requisitos. Preenchimento. Fornecimento de tratamento em "home care". Cabimento. Hipótese em que a interrupção do tratamento colocaria em risco a vida da paciente, portadora de neoplasia maligna do encéfalo e acamada. Recurso improvido.